Tribunal: TJDFT
Processo: 0725976-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725976-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELES REGINA LUSTOSA DE ANDRADE, MARIO GUIMARAES SANTOS, MR SANTOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, REINIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ROSICLEIA CORDEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, integrada pelo ato judicial de ID origem 73400517, que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Rosicleia Cordeiro dos Santos e outros (processo n. 0041775-69.2013.8.07.0001), indeferiu o pedido de intimação dos executados para indicação de bens à penhora, sob o fundamento de que “tal diligência já foi anteriormente determinada por este Juízo, id. 76036324, sem a obtenção de qualquer resultado prático” (ID origem 73400518). Em suas razões recursais (ID 73400516), o agravante sustenta, em suma, que o pedido de intimação dos devedores para indicação de bens à penhora encontraria respaldo no art. 774 do CPC e que a última diligência nesse sentido teria ocorrido há 5 (cinco) anos. Tece considerações acerca do cabimento da medida pleiteada. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que os agravados sejam, desde logo, intimados para indicação de bens à penhora. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 73402927). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. Isso porque inexiste urgência apta a autorizar a intimação dos agravados para indicação de bens à penhora. Em verdade, resguardar a análise do cabimento da medida pleiteada no recurso para o julgamento pelo órgão colegiado não resulta em perigo de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, tampouco em risco ao resultado útil do processo. Ademias, o indeferimento, por ora, da medida liminar não esvazia o objeto da execução de origem, tampouco obsta que o credor busque outros meios de satisfazer seu crédito. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora